Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715766-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: EMERSON OLIVEIRA LIMA DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, negou provimento ao recurso de agravo de execução penal interposto pelo ora embargante (ID 37109921). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Intime-se a Defesa para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator